Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-13.2018.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001807-13.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCINEIA DA SILVA - CPF: 973.989.261-20 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: "
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU EM PARTE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICIPIO DE PARANATINGA DE MT, NO QUE SE REFERE AO ADICIONAL E INSALUBRIDADE, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, E NEGOU PROVIMENTO AO APELO, NOS DEMAIS TERMOS, BEM COMO CONHEÇEU E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE LUCINEIA DA SILVA, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEU FAVOR, EM MAIS 5% (CINCO POR CENTO), OBSERVADA A SUCUMBENCIA RECÍPROCA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, 3º 11, E DO ART. 86 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL".

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO –
ADICIONAL DE PENOSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONDIÇÃO PENOSA COMPROVADA – PAGAMENTO A PARTIR DO LAUDO TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE LUCINEIA DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, NÃO PROVIDO.

1.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fatos anteriores à sentença, dos quais a parte possuía conhecimento, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, tais não se enquadram como novos, a teor do art. 435, do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

2. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
”.
(STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).

4. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por LUCINEIA DA SILVA e
MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Savio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 0001807-13.2018.811.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 169591019):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LUCINEIA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte requerente é servidora pública municipal efetiva, exercendo o cargo de gari no Município de Paranatinga/MT desde 07/03/2016.

Relata que trabalha manuseando lixo urbano, o que faz quando da varrição de praças, parques, ruas e jardins municipais, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos similares para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito.

Alega que mantém contato direto com lixo urbano, e por consequência, com agentes biológicos transmissores de doenças infecto contagiosas.

Assim, requer que a parte requerida seja condenada ao pagamento do adicional de insalubridade em seu patamar máximo de 40% (quarenta por cento), bem como do adicional de penosidade no patamar de 30% (trinta por cento), desde a data de sua admissão.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no id n. 50613986 - Pág. 98/106, alegando, em síntese, a ausência de direito às verbas pleiteadas, pugnado pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no id n. 50613986 - Pág. 111/121.

Decisão de saneamento no id n. 50613986 - Pág. 129/130.

Laudo pericial no id n. 96424503.

Intimadas acerca do laudo pericial, a parte requerente se manifestou no id n. 101620899, e a parte requerida permaneceu inerte.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT.

De início, entendo ser dispensável a produção da prova testemunhal requerida pela parte autora, estando o feito apto para o julgamento.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao direito ao recebimento de adicionais de insalubridade e de penosidade.

Inicialmente, convém observar que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, deixou de trazer no rol dos direitos sociais garantidos aos servidores públicos a garantia do
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas”
, consoante o inciso XXIII, do art. 7º, da Carta Magna.

A partir de então, a concessão dos supracitados adicionais ao servidor público passou a depender da previsão expressa em legislação específica. No caso dos autos, a Lei nº 24, de 08 de dezembro de 1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, assim prevê:

Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

(...)

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

O entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE ARAXÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5.272/2008. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - O recebimento do adicional insalubridade e periculosidade depende de lei específica que contemple os critérios para sua concessão, de modo que não há como concedê-lo na via judicial sem a devida regulamentação. (TJ-MG - AC: 10000211918370001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021).

Servidor público municipal. Adicional insalubridade. Inexistência de legislação específica fixando os percentuais. Incidência da Súmula Vinculante do STF nº 37. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Artigo 46 da Lei nº 9099/95. Artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10010227320208260326 SP 1001022-73.2020.8.26.0326, Relator: Paulo Gustavo Ferrari, Data de Julgamento: 31/03/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO DE ATENÇÃO Á SAÚDE. ADICIONAL INSALUBRIDADE. 1. Com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, o adicional de insalubridade foi excluído do rol dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos. No entanto, é possível o seu pagamento, desde que haja previsão em lei específica do Ente federado. 2. Na esfera estadual, o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor do Estado de Minas Gerais que, habitualmente, labora em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio ou, ainda, que exerça atividade penosa está previsto no art. 13 da Lei n.º 10.745/1992. 3. Conforme conclusão do laudo pericial as apeladas, que ocupam o cargo denominado "Técnico de Atenção à Saúde", tem contato permanente com pacientes, animais e material infecto contagiante, fazendo jus ao adicional em grau médio, no percentual de 20%, o que impõe a manutenção da sentença nesse aspecto. (TJ-MG - AC: 10110130013292001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 07/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BONITO – ADICIONAL INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – LEI MUNICIPAL N.º 061/1990 – COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS 1. "O adicional de insalubridade fundamenta-se na dignidade da pessoa humana e tem como finalidade proteger a sua saúde do trabalhador. Para que haja direito ao referido adicional é imprescindível a previsão legal específica e laudo pericial que comprove o exercício de atividade como insalubre." (TJMS, Apelação/Remessa Necessária n. 0001427-89.2010.8.12.0028) 2. Considerando a conclusão dos laudos, bem como que dentre as atividades periciadas estavam aquelas desenvolvidas pela parte recorrida, como pedreiro e jardineiro, restou comprovado seu direito de receber o adicional de insalubridade previsto no § 3º do art. 77 da Lei Municipal n.º 061/1990. 3. Recurso e remessa necessária não providos. (TJ-MS - APL: 00003392120078120028 MS 0000339-21.2007.8.12.0028, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 08/05/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2018).

No caso
sub judice
, verifica-se que o perito nomeado concluiu que
“na função exercida pela autora, ela mantém contato com agentes biológicos de forma indireta, não se enquadrando ao adicional de insalubridade em grau máximo. Após analisar tecnicamente os fatos, conclui-se que a colaboradora senhora, LUCINEIA DA SILVA, que exerce suas atividades como Gari no Município de Paranatinga, NÃO SE ENQUADRA a insalubridade em GRAU MÁXIMO, no percentual de 40%, pois não está em permanente contato com lixo urbano. Com relação ao adicional de penosidade, e o valor é devido desde que seja previsto em convenção coletiva ou no estatuto dos servidores. De acordo com o artigo 189 da Lei Municipal 024/97, serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante. Portanto, pode-se verificar que a atividade da autora SE ENQUADRA em CONDIÇÕES PENOSAS, sendo assegurado um percentual de 30% sobre o vencimento”
.

À vista disso, constata-se que restou comprovada a penosidade na atividade exercida pela parte autora, sendo, portanto, devido o adicional pleiteado. Relativamente à insalubridade, verifico a ausência de comprovação ao direito de recebimento do referido adicional em seu percentual máximo, razão pela qual, inexistindo demonstração de incorreção do grau de insalubridade pago pela parte requerida, não há que se falar em majoração.

Destarte, não obstante a realização de perícia nos dias atuais para se verificar o grau de insalubridade e penosidade, essa não serve para comprovar uma situação de insalubridade e penosidade pretérita, já que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que não é possível presumir a insalubridade e penosidade em épocas passadas, emprestando efeitos retroativos a laudo pericial hodierno. Veja-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial. (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL Nº 413/RS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) nº 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.265.173/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/06/2019).

Assim, ante ao entendimento pacificado pelo STJ, não há que se falar em direito da parte requerente ao recebimento do supracitado adicional desde o início do exercício de sua função, tendo direito apenas ao percentual de 30% (trinta por cento) pela penosidade a partir da data da perícia.

Consoante as lições colimadas, restou demonstrado que a parte autora trabalha em atividade penosa, de modo que, atendidos os requisitos legais, a procedência desse pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de penosidade de 30% (trinta por cento), a partir da data da perícia (24/06/2022 – id n. 96424503), devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Os juros e a correção monetária, até 08/12/2021, devem ser os fixados no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, após, deve incidir apenas o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente decaiu de parte do pedido,
condeno as partes à sucumbência recíproca
, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86 do CPC.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita à parte requerente e isenção da parte requerida.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a apelante LUCINEIA DA SILVA aduz que
“
o
laudo pericial técnico constitui documento hábil para verificação tão somente da quantificação do grau de exposição, E NÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL
”.

Argumenta, nesse contexto, que
“
no laudo pericial, restou evidente que as condições de trabalho da servidora são as mesmas desde a admissão
”,
portanto,
“
evidente que a situação de insalubridade existe desde o ingresso e exercício no cargo, sendo inerente ao desempenho de sua atividade
”.

Pontua, ademais, que a base de cálculo dos adicionais postulados é o vencimento do servidor, nos termos do artigo 2°, inciso III, da Lei Municipal n.° 024/97.

Afiança, outrossim, que em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante, faz-se necessário o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ou, subsidiariamente, que sua exigibilidade seja suspensa.

Salienta, ainda, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CCP.

Por essas razões, requer
“
seja o presente recurso CONHECIDO, e, quando de seu julgamento, SEJA TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida para que seja reformada a sentença de primeiro grau
”
(ID. 169591021).

O MUNICÍPIO DE PARANATINGA, nas suas razões de apelação, sustenta que a pretensão da parte autora não procede, pois tem ao seu dispor todos os equipamentos de proteção individuais necessários à sua proteção.

Assevera que
“
a autora requer algo que não é de seu direito, pois como já informado todos os garis possuem EPI (chapéu, botas, uniforme, luvas e óculos de proteção), além do mais os mesmos desempenham as atividades em horários com baixa incidência solar, ou seja, das 04:00 da manhã as 10:00 da manhã, o que torna totalmente absurda tal alegação
”.

Destaca, nesse ponto, que
“
mesmo que houvesse o direito ao adicional de penosidade que no caso é comprovadamente indevido não há como se cumular os adicionais requeridos pela parte autora
”.

Por derradeiro, afirma que o município deverá pagar o adicional de penosidade a partir da data da perícia, porém a servidora foi exonerada no dia 06.05.2020, não sendo cabível o pagamento do adicional.

Com base nisso, pugna pelo provimento do recurso,
“
haja vista ter o Município de Paranatinga-MT estar pagando de forma correta a parte autora, bem como a sentença deferi pagamento a partir da data da perícia (24/06/2022, e a autora
LUCINEIA DA SILVA
foi exonerada em 06 de maio de 2020
”.

Nas contrarrazões, LUCINEIA DA SILVA postula pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT (ID. 169591032).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 170007153).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por LUCINEIA DA SILVA e
MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Savio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 0001807-13.2018.811.0044, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que LUCINEIA DA SILVA ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, por meio da qual requer (ID. 169592328 – pág. 06/16):

“
a) Os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita
, por ser o autor pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa, em conformidade com as letras do art. 5°, da CF/98 e das Leis n° 1.060/50, 5.584/70 e 7.115/83 e artigo 98 do novo CPC;

b) A
citação
da Administração Ré, sob pena de revelia, responder aos termos da ação;

c) Considerando que o presente feito debate sobre direito indisponível (direito público), requer a
dispensa da audiência de conciliação
ou de mediação;

d) Requer a seja realizada
pericia técnica
no ambiente de trabalho do autor junto à ré para apuração das condições de insalubridade;

e)Requer seja realizada a audiência de instrução, para oitiva das testemunhas;

f) Considerando que a autora sempre lavorou em contato direto com lixo urbano, exposta a agentes biológicos acima dos limites regulamentados pelo Anexo XIV, da NR-15 do TEM, requer seja a ré condenada ao pagamento do
adicional de insalubridade
em patamar máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do vencimento mensal da autora, determina o artigo 187, parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, contados mês a mÇes, desde a data da sua admissão junto à Ré até a implantação definitiva em sua folha de pagamentos;

f) Considerando que a autora, enquanto gari, sempre laborou em atividades que por sua natureza ou método de trabalho, a expuseram a esforço e desgaste físico acentuados, requer seja a ré condenada ao pagamento do
adicional de penosidade
no patamar de 30%, conforme determina o artigo 189 e seu parágrafo único, da Lei Municipal 024/97, tendo por base de cálculo os seus vencimentos da autora, contados mês a mÇes, desde a sua admissão até a implantação definitiva em sua folha de pagamento;

h) Requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa;

i) Por se tratar de obrigações de
natureza alimentícia
, requer que as prestações deferidas a serem executadas judicialmente gozem dos benefícios da parte inicial do artigo 100 da CF/88 e de acordo com o art 4. § único da Lei 8.213/91;

j) Requer que todos os valores de direito sejam devidamente acrescidos de juros de mora e corrigidos monetariamente a partir de cada evento;

k) Requer a total procedência de todos pedidos elencados acima”.

Durante a instrução foi realizada perícia técnica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que a servidora não exerce suas atividades laborais em condição insalubre, porém o trabalho enquadra-se como penoso (ID. 169591013).

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos
“
para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de penosidade de 30% (trinta por cento), a partir da data da perícia (24/06/2022 – id n. 96424503), devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal
”.
(ID. 169591019).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que o município apelante apresentou, com as razões recursais, documentos inéditos (ID. 169591024/169591027). No entanto, aludida documentação não deve ser conhecida, uma vez que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435, do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Do exame dos documentos apresentados pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, constata-se que se referem à ficha financeira da servidora e portaria de exoneração, datada de 06.05.2020, ou seja, já existiam quando da intimação das partes acerca da perícia realizada, bem como na data da sentença.

Além disso, o município apelante não justificou nos autos o motivo que o impediu de juntá-los em momento oportuno, mormente por se tratar de documentos dos quais detém a posse, já que confeccionados pelo Poder Executivo municipal. Logo, preclusa a prova, o que impõe o seu desentranhamento dos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
”
.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie
.
Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

(N.U 1030843-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori
.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

Ainda de forma preliminar, mister ressaltar que na sistemática processual
incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)
.

Da análise do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, observa-se que a parte apelante não impugnou as razões de decidir quanto ao adicional de insalubridade, uma vez que referido pedido foi julgado improcedente pelo magistrado
a quo
, porquanto, os argumentos apresentados não guardam qualquer relação com a causa de decidir.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença que visa a reformar, na medida em que a não
satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto ao adicional de insalubridade,
não conheço do recurso
nesse capítulo.

No mérito dos recursos, da análise da questão posta, verifica-se que a matéria recursal cinge-se ao pagamento, ou não, do adicional de periculosidade de forma retroativa, comuns a ambos os apelos, bem como quanto à base de cálculo do referido benefício e os honorários advocatícios, razão pela qual as insurgências estão sendo apreciadas conjuntamente.

A respeito do adicional de penosidade, o artigo 189, da Lei Municipal n.° 024/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Paranatinga, dispõe que serão consideradas penosas as atividades que, por sua natureza, exponham o servidor a esforço físico acentuado e desgastante, assegurando-lhe o pagamento de adicional de 30% sobre o vencimento,
in verbis
:

“Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo Único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento”.

Na hipótese, constata-se que LUCINEIA DA SILVA exercia a função de
“
Agente de Limpeza Pública
”
e, de acordo com a perícia técnica, o exercício laboral consiste em
“
varrição e acondicionamento e/ou amontoamento do lixo público, utilizando somente vassoura de piaçava, para que posteriormente o lixo seja coletado e encaminhado ao aterro sanitário
”
(ID. 169591013).

Ainda, pela natureza da atividade, conforme destacou a perícia técnica, o trabalho desenvolvido por LUCINEIA DA SILVA enquadra-se em condições penosas. Veja-se (ID. 169591013):

“11. DA PENOSIDADE

É considerada uma atividade penosa, aquela que embora não cause dano efetivo a saúde do trabalhador, torne a atividade profissional mais sofrida.

A autora alega, portanto, fazer jus ao adicional de penosidade. Vejamos, a reclamante inicia sua jornada de trabalho em período noturno, passa o seu dia realizando caminhadas para varrer o lixo das ruas do município, desempenhando uma função extenuante e exposta a diversas condições climáticas. Logo, a trabalhadora exerce uma função árdua, exaustiva, laboriosa.

Portanto, de acordo com o artigo 189 da Lei Municipal 024/97 são consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Deste modo, a servidora se enquadra no adicional de penosidade.

(...)

12. QUESITOS

1) A autora, enquanto gari labora em contato com lixo urbano?

Resposta: Sim, a autora em sua jornada de trabalho como gari labora em contato com lixo urbano.

2) Pelo fato de a autora manter contato direto com lixo urbano, ela mantém também contato com agentes biológicos transmissores de doenças infecto contagiosas? Se sim, quais?

Resposta: Não diretamente. A autora em sua função é responsável apenas por varrer as ruas do município, não sendo responsável por juntar esse lixo (vide laudo item 10). Portanto a autora não mantém contato direto com agentes biológicos.

3) Quais agentes insalubres estão presentes no ambiente de trabalho da autora?

Resposta: A autora está exposta a alguns agentes físicos, tais como calor, frio, umidade.

4) Qual o grau de exposição da autora aos agentes insalubres?

Resposta: Grau de exposição médio.

5) Senhor Perito, quando o trabalhador labora em contato com lixo urbano a exposição aos agentes insalubres é em grau máximo? A saber, 40%?

Resposta: Sim. De acordo com a NR 15 em seu anexo 14, quando o trabalhador mantém contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização) a exposição é em grau máximo. Porém a autora não faz a coleta do lixo urbano. Habitualmente, ela é responsável apenas por varrer o lixo.

6) Senhor Perito, analisando a rotina laboral da autora, é possível concluir que ela trabalha empurrando carrinhos de lixo pelas ruas? Se sim, qual o peso aproximado destes carrinhos quando carregados de lixo urbano? Qual a distância percorrida pela autora empurrando estes "carrinhos de lixo"?

Resposta: Não. A autora já faz uso do carrinho de forma esporádica, quando falta o profissional responsável pela coleta. A autora, geralmente trabalha apenas com a vassoura de piaçava.

7) A autora realiza caminhadas quando das varrições públicas? Qual a distância média percorrida pela autora diariamente?

Resposta: Sim. A autora realiza caminhadas pelas ruas do município, porém não posso afirmar qual a distância percorrida pela autora.

8) A autora labora a todo tempo em pé?

Resposta: Sim. Autora labora o tempo todo em pé.

9) A autora faz uso de repousos ergonômicos?

Resposta: Não. A autora tem quinze minutos de intervalo em sua jornada de trabalho para fazer um lanche.

10) São oferecidos Equipamentos de Proteção Individual à autora? Se sim, quais? São adequados? São suficientes? Neutralizam 100% os efeitos dos agentes insalubres? Quais são os agentes insalubres e grau de exposição?

Resposta: Sim. A autora recebe luvas, mas não sempre. As luvas são trocadas de 3 a 5 meses segundo a autora. A autora também recebe botinas quando a anterior está muito usada e não recebe uniforme. Ela está exposta a insalubridade em grau médio.

11) O trabalho da autora é realizado a céu aberto?

Resposta: Sim. A autora realiza o seu trabalho a céu aberto pelas ruas do município.

12) É verdade que a cidade de Paranatinga é situada numa das regiões mais quentes do Brasil? Qual a temperatura média da nossa região nos períodos mais quentes?

Resposta: A média da temperatura anual em Paranatinga está entre 24 °C e 38 °C, e de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) o índice UV máximo na região está entre 6 e 7. Esse índice é considerado de alto risco de queimadura se exposto ao sol sem proteção.

13) A autora trabalha exposta ao calor excessivo decorrente do trabalho a céu aberto?

Resposta: O horário de maior incidência dos raios ultravioletas se dá no período entre as 10 e às 16 horas. A autora realiza sua jornada de trabalho entre as 06 e às 10 horas. A média de horário do nascer do sol é às 06 da manhã. Portanto, a autora está exposta ao calor, porém não ao calor excessivo, pois sua jornada de trabalho finaliza antes do horário de maior incidência de radiação ultravioleta.

14) A autora trabalha exposta à incidência direta dos raios solares?

Resposta: Sim. A autora está exposta a incidência direta dos raios solares.

15) A autora trabalha exposta a várias intempéries climáticas? Se sim, quais?

Resposta: Sim. A autora trabalha exposta a intempéries climáticas, tais como calor, frio, chuvas e umidade.

16) Nas condições, traçadas acima, e considerando o artigo 189 da lei Municipal 024/97 que trada sobre o adicional de penosidade, pode-se concluir que o trabalho da autora exige desgastante esforço físico?

Resposta: Sim. Considerando que a autora realizada longas caminhadas e está exposta a intempéries climáticas e considerando o artigo 189 da Lei Municipal 024/97, pode-se dizer que a autora realiza um trabalho árduo, desgastante.

17) Senhor Perito, o artigo 189 e parágrafo único da Lei Municipal 024/97, traz a seguinte disposição:

Art. 189 –
Serão consideradas atividades ou
operações penosas,
aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a
esforço físico acentuado e desgastante. (
grifo nosso)

Parágrafo Único – O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

Considerando às disposições acima, e os fatos elencados na inicial, é possível concluir que o trabalho da autora lhe exige esforço físicos desgastantes, e por isso, teria direito à percepção do adicional de penosidade capitulado no citado artigo 189 da Lei Municipal 024/97?

Resposta: Sim. Considerando os fatos elencados a autora faz jus a percepção do adicional de penosidade de acordo com o artigo 189 da Lei Municipal 024/97.

18) Qual a conclusão pericial?

Resposta: A reclamante se enquadra em atividades de condições penosas de acordo com o artigo 189 da Lei Municipal 024/097. Porém, a autora não se enquadra na percepção de adicional de insalubridade em grau máximo. A requerente faz jus a insalubridade em grau médio, o qual já está enquadrada de acordo com seus holerites anexos no processo.

13. QUESITOS 2

1) Descreva o local de trabalho do reclamante durante o seu período laboral. Como é o ambiente de trabalho, iluminação, temperatura, arejamento entre outros?

Resposta: A autora labora como gari, portanto sua jornada de trabalho consiste em caminhar pelas ruas do município realizando a varrição de calçadas e sarjetas. Portanto, suas condições de trabalho como iluminação, temperatura e arejamento dependem do clima. Porém, o clima na região é ensolarado na maior parte do ano, estando a requente exposta a diversas condições climáticas
.

2) Descreva todas as atividades diárias realizada pelo reclamante em seu ambiente laboral?

Resposta: A reclamante realiza a limpeza e conservação de áreas públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário.

3) O reclamante recebe EPIs por parte da reclamada? Quais? Em qual frequência é realizado a troca?

Resposta: A reclamante recebe luvas e botinas. Segundo a mesma, a frequência para a troca de luvas é de 3 a 5 meses, e a botina é trocada quando a outra já está bem gasta. A autora não recebe uniforme.

4) Quais os instrumentos utilizados pelo reclamante no desenvolvimento do seu trabalho?

Resposta: A autora utiliza a vassoura no desenvolvimento do seu trabalho. Ela utiliza o carrinho de lixo esporadicamente, quando não tem um coletor responsável para a função.

5) Quais os instrumentos utilizados pelo reclamante no desenvolvimento do seu trabalho?

Resposta: Pergunta respondida no item anterior.

6) Durante a execução de suas atividades a reclamante fica exposta a umidade excessiva? Qual a atividade? Por quanto tempo fica exposta durante sua jornada de trabalho? Ocorre diariamente?

Resposta: Não. A autora não fica exposta a umidade excessiva.

7) Diante das observações do ambiente laboral a exposição a umidade pode vir a causar danos à saúde da reclamante?

Resposta: A autora não fica exposta a umidade excessiva.

8) Possui horário de descanso durante a jornada de trabalho? Descreva o ambiente caso o descanso seja no ambiente laboral.

Resposta: A reclamante possui 15 minutos de intervalo na sua jornada de trabalho.

9) Qual o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG no ambiente interno do local de trabalho?

Resposta: A autora não possui um ambiente interno de trabalho. A servidora trabalha nas ruas do município exposta as condições climáticas da cidade. De acordo com o CPTEC/INPE a média da temperatura anual em Paranatinga entre 24 °C e 38 °C.

10) Faz jus a reclamante ao adicional de insalubridade? Em qual grau?

Resposta: Sim. A reclamante faz jus à insalubridade em grau médio.

14. CONCLUSÃO

O Anexo 14 da NR-15 diz que, todos os trabalhos ou operações, em contato permanente com: Lixo urbano (coleta e industrialização) são caracterizados como insalubridade em grau máximo, porém na função exercida pela autora, ela mantém contato com agentes biológicos de forma indireta, não se enquadrando ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Após analisar tecnicamente os fatos, conclui-se que a colaboradora senhora, LUCINEIA DA SILVA, que exerce suas atividades como Gari no Município de Paranatinga, NÃO SE ENQUADRA a insalubridade em GRAU MÁXIMO, no percentual de 40%, pois não está em permanente contato com lixo urbano.

Com relação ao adicional de penosidade, e o valor é devido desde que seja previsto em convenção coletiva ou no estatuto dos servidores. De acordo com o artigo 189 da Lei Municipal 024/97, serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante. Portanto, pode-se verificar que a atividade da autora SE ENQUADRA em CONDIÇÕES PENOSAS, sendo assegurado um percentual de 30% sobre o vencimento”.

Portanto, conclui-se que a penosidade da atividade desenvolvida pela parte apelada foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual possui direito à concessão do adicional de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 189, da Lei Municipal n.° 024/1997.

Quanto ao pagamento do referido adicional, como bem pontuou o magistrado na sentença, é assente no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento no sentido de que está condicionado ao laudo que prova efetivamente a condição penosa, não sendo cabível o pagamento pelo período que antecedeu a perícia, uma vez que não é admitida a presunção quanto à penosidade em épocas passadas. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.

1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). (grifo nosso).

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que ‘[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento’.

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que ‘o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’
(
REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial”.

(STJ PUIL n.º 413 RS 2017/0247012-2, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colacionam-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO - DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal nº 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3
- A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

5 –“.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 039/2007 - INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT - TERMO INICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À NORMA INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ARTIGO 50, § 1º DA LEI DE REGÊNCIA - CARÁTER RESTRITIVO DA NORMA - DATA DE CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ - EXTENSÃO A SERVIDORES DE OUTRAS CARREIRAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - SÚMULA VINCULANTE Nº 37 - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - ALTERAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº 04 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O adicional de insalubridade deixou de figurar entre os direitos constitucionais assegurados aos servidores públicos (EC nº 19/1998), de modo que a sua concessão, em razão da autonomia administrativa, estará jungida a previsão legal e aos pressupostos estabelecidos na norma local (art. 30, I e 37 “caput” da CF).

Nos termos do art. 50, § 1º da LCM nº 039/2007,
o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito
(Precedentes do STJ - REsp 1.400.637/RS). (...)”. (Apelação / Remessa Necessária 134555/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)”.

(TJ-MT - APL: 00029119020108110021 134555/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/1/2017). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO INGRESSO – IMPOSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“[...] 4.
A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015).[...]” (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)”.

(N.U 0000970-28.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2020, publicado no DJE 15/5/2020). (grifo nosso).

Desse modo, não há que se falar em pagamento retroativo do adicional de penosidade, diante da impossibilidade de se presumir a condição penosa de forma pretérita, emprestando-se efeitos retroativos ao laudo pericial contemporâneo ao presente feito.

Por outro lado, afirma o MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, que a servidora foi exonerada na data de 06.05.2020, circunstância que impede o pagamento do adicional de penosidade, já que fixado a partir da data da perícia técnica, cujo laudo foi colacionado aos autos na data de 29.09.2022.

Nesse contexto, pertinente pontuar que a sentença, ao condenar o município apelante ao pagamento do adicional de penosidade, condiciona o seu pagamento enquanto durar o exercício da função periciada.

Ademais, constata-se que os fatos relacionados à exoneração da servidora, apesar de anteriores à sentença, somente foram noticiados nas razões de apelação, constituindo, pois inovação recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Logo, por se tratar o adicional de penosidade de benesse que integra o denominado “salário de condição”, as alterações quanto às circunstâncias laborais e a inexistência de direito ao recebimento, nesse caso, podem ser tratadas na liquidação de sentença.

No que tange à verba honorária, consoante dispõe o artigo 98, § 2° e 3°, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário das despesas processuais e honorários de sucumbência, os quais, por sua vez, permanecerão com a exigibilidade suspensa enquanto subsistir a situação de insuficiência de recursos,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Portanto, incabível o afastamento da condenação ao pagamento de honorários, diante da sucumbência recíproca, impondo-se, tão somente, a ressalva de que, diante da gratuidade de justiça concedida à apelante LUCINEIA DA SILVA, tal encargo fica obsoleto em relação a ela, até que se prove ter cessado a sua condição de hipossuficiência econômica, dentro do prazo previsto no artigo 98, § 3°, do CPC.

No concernente ao pedido de majoração da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
, em favor de LUCINEIA DA SILVA em mais 5% (cinco por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO de parte

do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, MT, no que se refere ao adicional e insalubridade, por ausência de dialeticidade, e
NEGO PROVIMENTO ao apelo
, nos demais termos, bem como
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LUCINEIA DA SILVA, para majorar os honorários sucumbenciais em seu favor, em mais 5% (cinco por cento), observada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2°, 3° e 11, e do art. 86, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, determino o desentranhamento dos documentos de ID. 169591024/169591027, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 435, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023